Tribunal: TJDFT
Processo: 0721467-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721467-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a sentença de ID 185553963 integrada pela sentença de ID origem 193852734, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0706211-53.2021.8.07.0018, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB (ASCEB), ora agravada. Na sentença, o Juízo singular homologou os cálculos, nos seguintes termos: [...]Ante o exposto, HOMOLOGO em R$ 9.970.900,00 (nove milhões, novecentos e setenta mil e novecentos reais), na forma do art. 509, I, CPC, o valor a ser ressarcido pela NEO ENERGIA à ASCEB, relativo às benfeitorias realizadas no imóvel em questão, a serem atualizados pelo índice oficial a partir de fevereiro de 2023. Por consequência, torno líquido o acórdão e extingo o presente feito com resolução de mérito. [...] As partes opuseram embargos de declaração da sentença citada. Na ocasião, o Juízo deu provimento aos embargos declaratórios interpostos pela ASCEB para corrigir o erro material constatado, nos seguintes termos: I - NEOENERGIA e ASCEB interpuseram embargos declaratórios contra a sentença ID. 185553963, que homologou em R$ 9.970.900,00 (nove milhões, novecentos e setenta mil e novecentos reais) o valor a ser ressarcido pela NEO ENERGIA à ASCEB, relativo às benfeitorias realizadas no imóvel, a serem atualizados pelo índice oficial a partir de fevereiro de 2023, tornando líquido o acórdão proferido no processo n. 2008.01.1.082749-8, autos físicos, extinguindo o feito com resolução de mérito. Em seus embargos (petição ID. 188242110), a NEOENERGIA apontou omissão no julgado, afirmando que a sentença não tratou do pedido de retenção dos valores a serem recebidos neste feito, pela ASCEB, devendo o levantamento ficar condicionado ao pagamento, por esta última, da cota parte que lhe cabe na condenação que ambas sofreram, de forma solidária, no processo n. 0001241-32.2013.8.07.0018, em que contendiam com a empresa Eletronorte. Destacou que o acórdão liquidado neste feito previa expressamente o cabimento da compensação entre a indenização objeto desta liquidação e aquela definida naquela outra ação. Nos embargos ID. 188275254, a ASCEB apontou obscuridade e omissões no julgado. Quanto à primeira, afirmou que a sentença não esclareceu a razão pela qual considerou as benfeitorias existentes no ano de 2008, quando o acórdão liquidado jamais trouxe essa determinação. Alegou que acórdão foi prolatado em 2013, momento em que as benfeitorias já estavam defasadas, eis que elencadas em 2008, destacando que ele apenas mencionou que “as benfeitorias erigidas devem ser indenizadas”. Quanto às outras, afirmou que a sentença não tratou do valor atribuído pelo perito à quadra de tênis e, também, que não fixou honorários advocatícios referentes à liquidação, sustentando que deveria fazê-lo, pois aquela última assumiu nítido caráter litigioso. Em suas contrarrazões (petição ID. 190391969) aos embargos interpostos pela ENOENERGIA, a ASCEB afirmou que não há, no julgado, a omissão apontada, na medida em que na decisão ID. 104268927 já havia ficado esclarecida a impossibilidade de adoção da medida requerida. Em suas contrarrazões (petição ID. 190955466) aos embargos interpostos pela ASCEB, a NEOENERGIA afirmou que não há no julgado a obscuridade e as omissões apontadas por aquela. A seguir, os autos vieram conclusos. II - Os recursos são tempestivos e adequados. Quanto aos embargos de declaração o CPC dispõe: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” No caso em questão, não se verifica a obscuridade apontada pela ASCEB. A sentença explicou de forma clara e objetivamente compreensível que o título executivo em liquidação se referia ao estado existente à época da prolação do acórdão, restando definido que as benfeitorias a serem avaliadas seriam aquelas constantes do laudo elaborado pela Caixa Econômica Federal, em 2008. No mesmo trecho do julgado, restou expresso que, se a parte alterou a situação fática, construindo novos edifícios que não existiam quando do julgamento daquele feito (processo 0019866-44.2008.8.07.0001 – 2008.01.1.082749-8), deveria ajuizar nova ação com o intuito de ser ressarcida pelas novas benfeitoria, que, reforce-se, estavam fora dos limites da coisa julgada naquele processo. Quanto à alegação de omissão relativa à ausência de condenação em honorários advocatícios, não se sustenta. Consta do dispositivo do julgado a explicação de que, em sede de liquidação de sentença, é incabível a condenação em tais verbas, já que nesta fase se discute apenas o quantum debeatur, não havendo possibilidade de reverter a obrigação de indenizar. Foi acrescentado, ainda, que a liquidação é um procedimento de natureza cognitiva, preparatório do processo de execução, sendo mero incidente de finalização do processo de conhecimento, o que reforça a tese adotada. Também, não se percebe, no feito, a existência de nítido caráter litigioso na atuação da NEOENERGIA. Todas as suas impugnações e matérias de defesa foram centradas nos critérios de avaliação e valores adotados pelo perito. Não há tentativa de rediscussão das questões já definidas na ação principal, motivo pelo qual não se pode considerar a aplicação do precedente do STJ mencionado pela ASCEB. A respeito da alegação de que o julgado não tratou do pedido de retenção dos valores a serem recebidos neste feito, pela ASCEB, tem razão a parte. Apesar de ter mencionado em seu relatório que a NEOENERGIA apresentou tal pedido na petição ID. 106925770, não consta no julgado a apreciação dessa questão. Isso, porém, não tem o condão de afetar a situação, na medida em que a retenção se daria de modo a compensar os valores relativos à indenização das benfeitoras, que seriam pagos pela NEOENERGIA à ASCEB, neste feito, com os valores que esta última tem a pagar no processo n. 0021176-85.2008.8.07.0001 (2008.01.1.142700-7, autos físicos), o que não é possível. Caberia à credora da ASCEB naquele feito, no caso, a Eletronorte, a realização do pedido de retenção, se fosse de seu interesse. Não há como tal pedido ser realizado, neste feito, pela NEOENERGIA, pois isso configuraria pleitear direito alheio em nome próprio. Por fim, tem razão a ASCEB ao alegar que a sentença não tratou do valor atribuído pelo perito à quadra de tênis. Tal fato, porém, não configura omissão, mas erro material do julgado. Consta do Laudo Pericial que a quadra teve seu valor considerado de maneira apartada, para facilitar a sua eventual inclusão no cômputo final da avaliação como um todo, já que havia discussão acerca do objeto de avaliação daquela área específica (se se deveria considerar a quadra ou o Espaço Brasília). O Laudo, então, apontou o valor de R$ 9.970.900,00, para as benfeitorias observadas in loco, e de R$ 135.200,00, para o valor da quadra de tênis. Como o dispositivo da sentença considerou apenas o primeiro valor, deve ser corrigido de modo a considerar ambos. III - Assim, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos declaratórios interpostos pela NEOENERGIA, de modo a tratar do pedido de retenção de valores, conforme análise feita no item anterior desta sentença. Outrossim, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos declaratórios interpostos pela ASCEB para corrigir o erro material constatado. Assim, no dispositivo do julgado, onde se lê: “Ante o exposto, HOMOLOGO em R$ 9.970.900,00 (nove milhões, novecentos e setenta mil e novecentos reais), na forma do art. 509, I, CPC, o valor a ser ressarcido pela NEO ENERGIA à ASCEB, relativo às benfeitorias realizadas no imóvel em questão, a serem atualizados pelo índice oficial a partir de fevereiro de 2023. Por consequência, torno líquido o acórdão e extingo o presente feito com resolução de mérito.” Leia-se: “Ante o exposto, HOMOLOGO em R$ 10.106.100,00 (dez milhões, cento e seis mil e cem reais), na forma do art. 509, I, CPC, o valor a ser ressarcido pela NEO ENERGIA à ASCEB, relativo às benfeitorias realizadas no imóvel em questão, a serem atualizados pelo índice oficial a partir de fevereiro de 2023. Por consequência, torno líquido o acórdão e extingo o presente feito com resolução de mérito.” Mantém-se, no mais, a sentença, tal como proferida. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento, pois a decisão agravada homologou laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença. Portanto, o recurso cabível para impugná-la, é o agravo de instrumento, por força do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ressalta a necessidade premente de desocupação do imóvel litigioso pela agravada. Conta que, o referido imóvel era de propriedade da CEB Distribuição S.A (então uma subsidiária integral da CEB Holding S.A), que veio a ser privatizada em março/2021, passando a ser denominada Neoenergia Distribuição Brasília S.A, ora agravante. Menciona que o imóvel fazia parte de uma área maior, integralmente alienada à Eletronorte em 2008. No entanto, o bem litigioso era ocupado na época pela agravada, com base em contratos de comodato firmados com a então CEB-D, que tinham término definido. De forma surpreendente e imotivada, a agravada buscou o Judiciário para obter a propriedade do bem por usucapião ou, alternativamente, para manter a posse do imóvel até ser indenizada pelas benfeitorias realizadas. Argumenta que este último pedido foi aceito. Aduz que, a manutenção da ASCEB no imóvel está condicionada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias erigidas por aquela associação – o que constitui, justamente, o objeto da liquidação de sentença de origem. Destaca que na referida liquidação, foi homologado laudo pericial pela decisão ora agravada, para estabelecer o valor da indenização em R$ 10.106.100,00 (dez milhões, cento e seis mil e cem reais), a ser atualizado a partir de fevereiro de 2023. Alega que a Neoenergia Brasília e a ASCEB foram solidariamente condenadas ao pagamento de indenização à Eletronorte, referente a aluguéis, pelo período em que esta não pôde exercer a posse sobre o imóvel litigioso. A Eletronorte não conseguiu tomar posse do imóvel desde 2008 justamente porque a ASCEB o ocupa e defendeu judicialmente sua permanência, apesar da evidente precariedade do seu suposto direito. Sustenta que atualmente há um acumulado de mais de 180 meses de aluguéis a serem pagos solidariamente pelas duas partes deste recurso, gerando um risco pecuniário elevadíssimo. Nos termos do título executivo judicial, cada mês que a ASCEB permanece no imóvel representa um mês adicional de aluguel a ser pago à Eletronorte, aumentando a dívida que, na prática, recairá majoritariamente sobre a Neoenergia. A recorrente expõe que a Eletronorte, por sua vez, continua impedida de tomar posse e utilizar o imóvel adquirido há mais de 15 anos conforme desejar. Traduzindo o parágrafo anterior em números: de acordo com os cálculos da Eletronorte, a cada novo mês em que a ASCEB permanece na posse do imóvel, o valor do aluguel aumenta em quase R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). A agravante, requer (in verbis): Assim, atendidos os requisitos do art. 300 e 1.019, I, do CPC, requer-se a esse Exmo. Desembargador Relator que defira, liminarmente, o pedido de tutela de urgência recursal, para: i) autorizar a Neoenergia Distribuição Brasília S.A a prestar seguro garantia judicial no valor máximo possível da indenização discutida (R$ 10.106.100,00, atualizado desde fevereiro de 2023, acrescidos de 30%); ii) prestada a garantia, determinar a desocupação do imóvel litigioso, pela ASCEB, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Para mais, a agravante assevera que a decisão recorrida homologou laudo pericial que indicou R$ 9.970.900,00 como valor das benfeitoras indenizáveis, montante posteriormente alterado para R$ 10.106.100,00, quando do acolhimento de embargos de declaração opostos pela agravada. Contudo, o laudo em questão incorre em um relevante equívoco, a saber, a adoção de método não previsto nas normas técnicas aplicáveis. Sustenta que o laudo adota um método específico para promover uma majoração dos valores relativos aos blocos “J”, “I” e “H” do imóvel litigioso, e alega que tal método não tem previsão na norma técnica aplicável. Argumenta que, o assistente técnico da agravante indicou e detalhou tal questão em parecer acostado aos autos da liquidação. A recorrente indica, também, a necessária compensação de valores, bem como aduz que possui interesse e legitimidade para formular o pedido. Por fim, requer: Ante o exposto, requer-se a esse Exmo. Desembargador Relator que, nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC, defira tutela de urgência recursal, para: i) autorizar a Neoenergia Distribuição Brasília S.A a prestar seguro garantia judicial no valor máximo possível da indenização discutida (R$ 10.106.100,00, atualizado desde fevereiro de 2023, acrescidos de 30%); ii) prestada a garantia, determinar a desocupação do imóvel litigioso, pela ASCEB, no prazo de 10 (dez) dias corridos. No mérito, requer-se o provimento do recurso, para que: i) seja anulada a decisão agravada e determinada a retificação do laudo pericial, de modo que se atenha às normas aplicáveis, abstendo-se de utilizar métodos sem embasamento técnico, como inicialmente realizado; ii) seja determinada a retenção/reserva dos valores que vierem a ser reconhecidos em favor da ASCEB, para que sejam direcionados à satisfação da dívida comum de agravante e agravada frente à Eletronorte (com a devida dedução da quota devida pela agravada). Preparo recolhido no ID 59552406. É o relatório. DECIDO. Cuida-se, como visto, da análise do pedido de reforma da decisão que homologou o valor a ser ressarcido pela NEO ENERGIA à ASCEB, relativo às benfeitorias realizadas no imóvel em questão, a serem atualizados pelo índice oficial a partir de fevereiro de 2023. Além disso, tornou líquido o acórdão e extinguiu o feito com resolução de mérito. Nas razões recursais, no entanto, a agravante pleiteia tutela de urgência recursal, para: i) autorizar a Neoenergia Distribuição Brasília S.A a prestar seguro garantia judicial no valor máximo possível da indenização discutida (R$ 10.106.100,00, atualizado desde fevereiro de 2023, acrescidos de 30%); ii) prestada a garantia, determinar a desocupação do imóvel litigioso, pela ASCEB, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Além disso, no mérito pleiteia o provimento do recurso, para que: i) seja anulada a decisão agravada e determinada a retificação do laudo pericial, de modo que se atenha às normas aplicáveis, abstendo-se de utilizar métodos sem embasamento técnico, como inicialmente realizado; ii) seja determinada a retenção/reserva dos valores que vierem a ser reconhecidos em favor da ASCEB, para que sejam direcionados à satisfação da dívida comum de agravante e agravada frente à Eletronorte (com a devida dedução da quota devida pela agravada). Dessa forma, considerando que os pedidos recursais referentes à tutela de urgência recursal relacionados à autorização para que a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. apresente seguro garantia judicial no valor máximo da indenização discutida (R$ 10.106.100,00, atualizado desde fevereiro de 2023, acrescidos de 30%) e à determinação de desocupação do imóvel litigioso não foram submetidos à apreciação do Juízo de 1o Grau, não é cabível discutir essas questões neste Agravo, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que é vedado pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em relação aos pedidos realizados em sede de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. No que tange, aos pedidos inerentes ao mérito, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator